Tribunal: TJSP
Processo: 1005777-22.2024.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – APLICATIVO IFOOD – BLOQUEIO DE CADASTRO POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL DEVIDO – LUCROS CESSANTES EVIDENCIADOS – POSSIBILIDADE REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA, APENAS PARA MAJORAR O DANO MORAL PARA R$ 5.000,00 -

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – APLICATIVO IFOOD – BLOQUEIO DE CADASTRO POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO DA PLATAFORMA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – DANO MORAL DEVIDO – LUCROS CESSANTES EVIDENCIADOS – POSSIBILIDADE REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA, APENAS PARA MAJORAR O DANO MORAL PARA R$ 5.000,00 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO